Tribunal: TJBA
Processo: 8048945-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048945-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: R. M. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

IVZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
MENOR BENEFICIÁRIO.
REAJUSTE ANUAL. EXCESSIV
IDADE
.
INDÍCIOS. REDUÇÃO PROVISÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
. PRESENÇA.
MULTA.
EXCESSIVIDADE. AUSÊNCIA
.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
RAZOABILIDADE.
LIMINAR AGRAVADA
.
MANUTENÇÃO
.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade.

II – O percentual de reajuste anual de plano de saúde coletivo não é limitado ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais, mas deve ser firmado em cálculo que o justifique, para não ser considerado abusivo.

III – Admite-se a redução provisória do reajuste realizado pela operadora de saúde, aparentemente excessivo, até a definição do percentual legítimo, com a instrução processual, como forma de garantir a permanência na apólice, do segurado menor, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), para não ficar sem assistência médica.

IV – A multa é típica coerção indireta à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial, para impedir conduta indesejada ou obter a adequada para a entrega da tutela jurisdicional atual ou provável. A redução das
astreintes,
após o deferimento da antecipação da tutela de urgência, pode estimular o descumprimento do comando judicial.

V – Suficiente o prazo de dez dias para o cumprimento da decisão, não há justificativa plausível para a sua ampliação.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8048945-90.2025.8.05.0000
, da Comarca de Jequié, em que figura como
Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como
Agravad
o
s

R. M. S. e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA